Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731709-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLA FERREIRA SINDEAUX DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 238741924, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por KARLA FERREIRA SINDEAUX, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 238741924, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa a decisão, expeçam-se os requisitórios nos termos da decisão de ID 221841577. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora